Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728917-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: LEANDRO GUIMARAES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 49118627) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LEANDRO GUIMARÃES DA SILVA em desfavor da agravante, determinou que ela procedesse ao depósito da quantia devida em Juízo. Entende a recorrente que o seguro garantia apresentado, no valor de R$ 187.001,61 (cento e oitenta e sete mil, um real e sessenta e um centavos), substitui os depósitos a serem efetuados em Juízo, nos termos do art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o levantamento da quantia bloqueada. Pois bem. Verifica-se que sobreveio nova decisão nos autos de onde extraído o decisum que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente. Confira-se (ID 166092455): Acolho liminarmente a impugnação à penhora de ID 164526624, para determinar a liberação do montante bloqueado em nome do executado ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 164443019), uma vez que indeferida a pesquisa SISBAJUD em nome deste devedor na decisão de ID 163048186. Expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 185.479,63, mais acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor de ALLIANZ SEGUROS S/A, CNPJ: 61.573.796/0001-66. Intime-se a parte executada para informar os dados bancários para cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes sobre o novo decisório para, querendo, manifestarem-se a respeito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador